Tribunal: STJ
Processo: 0475813-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1057308 - PE(2025/0475813-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CORPUS
LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
REITERAÇÃO
DE
PRÉVIO
.

WRIT
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO
DO
SISTEMA
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA.
Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e9e75c0-1a49-4b4b-b810-44c283ae7d9c

RCD no HABEAS CORPUS No 1057308 - PE (2025/0475813-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CORPUS
LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
REITERAÇÃO
DE
PRÉVIO
.

WRIT
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Gabriel Ferreira da
da decisão de minha relatoria em que indeferi liminarmente o
, à vista dos
Silva
writ
fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 126):
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. REITERAÇÃO DE PRÉVIO
. IMPOSSIBILIDADE. SIMULTÂNEA
WRIT
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que o
anterior foi
habeas corpus
apresentado de forma simultânea ao recurso especial e tinha como fundamento principal
a tese de nulidade por atuação de juiz incompetente, bem como a nulidade do laudo
pericial produzido.
Documento eletrônico VDA54002406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:45:38
Código de Controle do Documento: d30b39b4-5627-47ca-a000-0d5dd484e3e8

Sustenta que o presente
foi protocolado somente após a
habeas corpus
decisão de inadmissão do recurso especial e tem como única tese a declaração de
nulidade da perícia realizada em aparelho telefônico, medida determinada
exclusivamente pela autoridade policial, sem autorização judicial.
Defende, por conseguinte, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade
do laudo pericial e das provas dele derivadas, com a realização de novo julgamento do
paciente e, ainda, que possa aguardar o julgamento em liberdade.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Recebo o pedido de reconsideração de fls. 133/134 como agravo regimental.
Isso em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla
defesa e da efetividade do processo, tendo em vista ter sido formulado dentro do
quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/9/2018)
No mais, a despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão,
devendo a decisão agravada ser mantida.
No caso, ao contrário do que alega o agravante, o presente
é reiteração
writ
de anterior impetração, porquanto além da identidade de partes, o objeto e a causa de
pedir estão contidos no anterior
, impugnando, em ambos os feitos, a
habeas corpus
mesma situação processual (Apelação Criminal n. 0000442-58.2021.8.17.3080), o que é
inadmissível.
A propósito: AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
RCD no HC n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
11/3/2019;
AgRg no HC n. 765.097/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
4/12/2017;
e AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
6/3/2024;
17/4/2020.
Documento eletrônico VDA54002406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:45:38
Código de Controle do Documento: d30b39b4-5627-47ca-a000-0d5dd484e3e8

Aliás, basta a leitura do relatório da decisão proferida naquela impetração (HC
n. 1.013.668/PE) e do relatório da decisão que indeferiu liminarmente o presente writ
para constatar a reiteração indevida pretendida pelo agravante. Confira-se, no que
interessa, os seguintes trechos do HC n. 1.013.668/PE e da decisão de fls. 126/127 deste
, na sequência:
writ
HC n. 1.013.668/PE:
Com efeito, busca a impetração a concessão da ordem para anular as medidas
cautelares de quebra de sigilo dos dados telefônicos contra o paciente e todos os
elementos de prova delas derivados, com o consequente desentranhamento do
caderno investigatório, sob a alegação de nulidade do Laudo Pericial n. 28.931/2017,
realizado no celular da filha da vítima, por ter sido inicialmente requisitado pela
autoridade policial sem autorização judicial e posteriormente autorizado por juízo
incompetente (fls. 11/17).

HC n. 1057308/PE:
Alega nulidade do Laudo Pericial n. 28.931/2017 por ausência de autorização
judicial na origem, com requisição
” da autoridade policial e, posteriormente,
“ex officio
autorização judicial proveniente de juízo manifestamente incompetente.
Defende a incompetência do juízo que deferiu a quebra de sigilo de dados do
aparelho telefônico e sustenta que a posterior “convalidação” pelo juízo competente
não sana a ilicitude originária.
Nesse contexto, vale ressaltar que a decisão proferida na anterior impetração,
que já transitou em julgado, também consignou expressamente que a via eleita estaria
sendo indevidamente utilizada como forma de revisar a condenação imposta e mantida
pelas instâncias ordinárias e, ainda, que, ao fim e ao cabo, esbarra em reexame de fatos
.
e provas e na ausência de demonstração de evidente constrangimento ilegal
Além disso, embora os fundamentos acima expostos sejam suficientes para a
manutenção da decisão impugnada, a singela alegação de que este
foi impetrado
writ
após a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não afasta os fundamentos de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente,
apenas uma via de impugnação. Pelo contrário, apenas os reforça.
Por fim, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, consta que
a defesa interpôs agravo em recurso especial, o que, mais uma vez, demonstra o intento
de subverter a sistemática processual existente e a utilização abusiva da via eleita.
Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental e
provimento.
nego-lhe
Documento eletrônico VDA54002406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 19:45:38
Código de Controle do Documento: d30b39b4-5627-47ca-a000-0d5dd484e3e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.057.308 / PE
Número Registro: 2025/0475813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003264320188170001 00004425820218173080 03011004700407201711 0990190030021201911
2019427200 3011004700407201711 3264320188170001 4425820218173080 990190030021201911
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO DE SOUZA HENRIQUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : GABRIEL FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA55148548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: c0686faa-d5cf-4226-9047-f04d8a13967d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: c0686faa-d5cf-4226-9047-f04d8a13967d